Tribunal: STF
Processo: RE 611717
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 1, fls. 88-89):
    “ SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELAÇÃO NACIONAL. LISTA DO GESTOR ESTADUAL DO SUS. 
    1. Segundo a Constituição da República, o direito à saúde efetiva-se (I) pela implantação de políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e (II) pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, assegurada prioridade para as atividades preventivas. 
    2. O direito social à saúde, a exemplo de todos os direitos (de liberdade ou não) não é absoluto, estando o seu conteúdo vinculado ao bem de todos os membros da comunidade e não apenas do indivíduo isoladamente. Trata-se de direito limitado à regulamentação legal e administrativa diante da escassez de recursos, cuja alocação exige escolhas trágicas pela impossibilidade de atendimento integral a todos ao mesmo tempo, no mais elevado standard permitido pela ciência e tecnologia médicas. Cabe à lei e à direção do SUS definir seu conteúdo em obediência aos princípios constitucionais. 
    3. O serviço público de saúde está sujeito a apenas um regime jurídico descentralizado no qual as ações e as atividades são repartidas entre os entes da Federação. 
    4. No âmbito do SUS, a assistência farmacêutica compreende os medicamentos essenciais (RENAME) e os medicamentos excepcionais constantes das listas elaboradas pelo Ministério da Saúde. Em princípio, não tem a pessoa direito de exigir do Poder Público medicamento que não consta do rol das listas elaboradas pelo SUS, balizadas pelas necessidades e disponibilidades orçamentárias. 
    5. A distribuição dos medicamentos obedece à descentralização. Compete ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento dos medicamentos excepcionais constantes da Portaria n° 2.577/06 do Ministério da Saúde e os especiais constantes da relação da Portaria n° 238, de 2006, da Secretaria Estadual da Saúde. Aos Municípios compete o fornecimento dos medicamentos constantes da Portaria 2.012/2008 do Ministério da Saúde (RENAME).
    Recurso desprovido. Voto vencido.”
    No apelo extremo (Vol. 1, fls. 154-167), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 1º, III; 5º; 196; 197; e 198 da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que, “por serem de aplicação plena e imediata, as normas jusfundamentais que garantem o acesso à saúde não dependem de qualquer norma infraconstitucional para a sua eficácia. Ou seja, o recorrente tem o direito de exigir o tratamento que se impõe para a manutenção de sua saúde e vida mesmo que não previsto no rol de procedimentos ao encargo do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, o que não pode ser óbice para aplicação e concretude dos direitos fundamentais que consagram o direito à vida e o acesso à saúde. ” (Vol. 1, fl. 160).
    O Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 1, fls. 191-192), com a subsequente remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Recebido o processo nesta CORTE, foi distribuído ao Ilustre Min. MARCO AURÉLIO, que determinou a devolução dos autos à instância de origem para aplicação do Tem 262 da repercussão geral (RE 605.533).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente paradigma, ao fundamento de que a questão controvertida não se enquadra na hipótese ali tratada, uma vez que “no caso, não se trata de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, mas de demanda ordinária proposta por MARGARIDA PAGNO, por meio da Defensoria Pública, buscando o fornecimento pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL do medicamento bromidrato de citalipram 20 mg, que não figura na lista do Ministério da Saúde” (Vol. 5, fl. 7). 
    Na sequência, determinou o retorno dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL.
    Em razão da proximidade da aposentadoria do Min. MARCO AURÉLIO, o processo foi a mim distribuído.
    É o relatório. Decido. 
    Efetivamente, a controvérsia sob exame não guarda identidade com o Tema 262 da repercussão geral.
    Nesse precedente, foi fixada tese no sentido de que “O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença.”
    Na hipótese vertente, como consignado pelo Tribunal a quo, trata-se de ação ordinária ajuizada pela Defensoria Pública a fim de condenar o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer medicamento que não consta da lista do SUS.
    Assim, impõe-se reconhecer que, de fato, não cabe a aplicação do Tema 262 à espécie vertente.
    No caso sob exame, o Tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de fornecimento de medicamento que não consta na lista do SUS.
     A propósito, cite-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fls. 90-92):
    “Conquanto por outros fundamentos, é de ser mantida a sentença. Isso porque o fármaco Cittá (bromidrato de citalopram) 20 mg não figura nas listas elaboradas pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Estado que foram estruturadas para, segundo as disponibilidades orçamentárias, atender a saúde das pessoas necessitadas. 
    Diante disso, não faz jus a Apelante ao fornecimento de medicamentos estranhos às listas. O fato de se tratar de medicamentos importantes à saúde do paciente, por si só, não é suficiente para a procedência do pedido. Isso porque, em princípio, não tem a pessoa direito de exigir do Poder Público medicamento que não consta do rol das listas elaboradas pelo SUS, balizadas pelas necessidades e disponibilidades orçamentárias.
    (...)
    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”
    No que tange a essa controvérsia, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada do SUS, desde que comprovado não haver outra opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
    Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
    2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 926.469-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/6/2016) (grifo nosso)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 831.385-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/42015) (grifo nosso)
    No caso, embora o acórdão recorrido tenha consignado que os medicamentos pleiteados são importantes à saúde do paciente, rejeitou o pedido, ao fundamento de que o fármaco não figura nas listas elaboradas pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Estado. 
    Assim, para se concluir acerca da existência ou não de outra opção eficaz para o tratamento da enfermidade, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente. V – Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 977.190-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 23/11/2016 – grifo nosso)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 935.824-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/16) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 947.823 AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/10/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente